Tribunal: TJMT
Processo: 1057316-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1057316-02.2022.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BRASIL GOMIDE ROCHA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. EMISSÃO DE DUAS FATURAS COM VENCIMENTO PARA O MESMO MÊS. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Indenizatória em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, na qual a parte consumidora relata que fora surpreendido no mês 08/2022 com a cobrança de duas faturas de energia elétrica, um referente ao mês Agosto/2022, com vencimento para 26/08/2022, valor de R$ 418,75 e outra referente a julho/2022 com vencimento para 24/08/2022 no importe de 407,79. Arguiu que não tem condições de arcar com o pagamento abusivo de duas faturas bem como que não requestou qualquer alteração. Pleiteou o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais bem como a retificação das datas de vencimento da conta de energia elétrica.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) no caso dos autos a parte reclamante sustentou que o serviço de cobranças de fatura foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois a parte reclamante expediu duas faturas para pagamento no mesmo mês. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o serviço questionado foi prestado de forma eficiente, pois se observa que em que pese tenha havido a expedição de duas faturas para pagamento no mesmo mês, os meses de referências são diferentes, ou seja, presume-se que a parte reclamante tenha efetivamente consumido o que fora cobrado. (ID 103990086 pg. 02). Nesse sentido, ao que parece, o mês de julho não havia sido cobrado, portanto, a parte reclamante teve a compensação no mês seguinte. Portanto, havendo evidências de que o serviço prestado pela parte reclamada ocorreu de forma eficiente, conforme solicitado pela parte reclamante, não há conduta ilícita”.
4. Em reforço, embora não se olvide que a Resolução 414/2010 da Aneel imponha à concessionária o dever de notificar o consumidor a respeito de alteração das datas de vencimento das faturas, de forma que não coincidam em um único mês (art. 88), não há nos autos qualquer prova de que a situação gerou desconforto que supere o mero aborrecimento, porquanto sequer reclamação administrativa o consumidor realizou. Ademais, do histórico anexado em defesa, observa-se que esta foi uma situação isolada, de forma a se configurar mero descumprimento contratual, sem outras repercussões.
5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057316-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRASIL GOMIDE ROCHA - CPF: 126.277.479-91 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023